Tribunal: TJSP
Processo: 0000349-90.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Acusado que apresentou a policiais militares, de modo espontâneo, durante abordagem de rotina, uma CNH falsa. Pleito defensivo almejando absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares,

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Acusado que apresentou a policiais militares, de modo espontâneo, durante abordagem de rotina, uma CNH falsa. Pleito defensivo almejando absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, além de confissão do próprio réu. Falsificação grosseira não comprovada nos autos. Condenação e cálculo de penas mantidos. Básica fixada no piso legal. Réu primário. Regime inicial aberto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000349-
90.2018.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante FABRICIO DE
OLIVEIRA SIMAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Marcelo da Cruz Mendes e fez uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0000349-90.2018.8.26.0060
Comarca: Auriflama
Apelante: Fabrício de Oliveira Simão
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.236
Apelação. Uso de documento público falso. Acusado que
apresentou a policiais militares, de modo espontâneo,
durante abordagem de rotina, uma CNH falsa. Pleito
defensivo almejando absolvição por atipicidade da conduta.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares, além de confissão do próprio réu. Falsificação
grosseira não comprovada nos autos. Condenação e cálculo
de penas mantidos. Básica fixada no piso legal. Réu
primário. Regime inicial aberto. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 164/173, proferida
em 15 de agosto de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Liliana
Regina de Araujo Heidorn Abdala, da Vara Judicial da Comarca
de Auriflama, FABRÍCIO DE OLIVEIRA SIMÃO foi condenado às
penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal, com a
substituição da reprimenda corporal por uma pena pecuniária
arbitrada em 10 salários mínimos, dando-o como incurso no art.
304 c.c. o art. 297, ambos do Código Penal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pugnando, em síntese, por sua absolvição pela
atipicidade da conduta, já que teria havido uma falsificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grosseira do documento público (fls. 208/213).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
217/220) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 228/232).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 7
de março de 2018, por volta de 22h00, na Rua do Vereador, no
99, Centro, na cidade de Guzolândia, o réu fez uso de
documento público falsificado, consistente em uma Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de
exibição e apreensão da CNH falsa (fl. 7), cópia da CNH falta (fl.
8) e laudo pericial de exame documentoscópico (fls. 18/19), bem
como pela prova oral produzida nos autos, consoante se extrai
da mídia digital correspondente.
Em juízo, as testemunhas Fernando e
José
Vitor,
policiais
civis,
prestaram
depoimentos
em
conformidade com a denúncia. Realizavam patrulhamento de
rotina quando receberam reclamações de populares em relação
a um veículo que estava estacionado em local proibido. No local
indicado, encontraram o veículo e abordaram os seus ocupantes,
sendo que o réu estava no banco de passageiro, nitidamente
nervoso. Solicitaram a CNH e então desconfiaram acerca de sua
autenticidade, razão pela qual levaram o documento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consulta no sistema de dados. Nesse momento, notaram que a
foto e os dados que estavam no documento não eram os
mesmos que constaram no sistema, levando em conta o número
de registro da CNH. Os policiais ainda disseram que a
falsificação dificilmente seria reconhecida por um leigo, já que os
policiais possuem prática e costumam analisar documentos
semelhantes todos os dias. Questionado, o acusado confessou
ter adquirido a CNH falsa pelo valor de R$ 200,00.
No interrogatório judicial, o apelante
confessou a autoria delitiva, dizendo ter adquirido a referida CNH
falsa em São José do Rio Preto por meio de um anúncio na rede
social “Facebook”, pois na época estava com a pontuação
estourada, tendo recebido o documento pelo correio. O vendedor
da CNH foi um indivíduo chamado “Milton” e o pagamento foi no
valor de R$ 200,00. Disse, no mais, que o documento
aparentava ser verdadeiro, estando com ele a cerca de uma
semana.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, restou comprovado que o acusado
apresentou aos policiais militares, no momento da abordagem,
um documento de CNH falsificado, consoante se extrai da prova
oral produzida em juízo, do auto de exibição e apreensão (fl. 7)
e, especialmente, do laudo pericial de exame documentoscópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 18/19), concluindo que “a papeleta submetida à análise não
corresponde a um espelho autêntico de Carteira Nacional de
Habilitação, sendo, portanto, falsa”.
Nesse
ponto,
ressalte-se
que
a
solicitação de apresentação do documento pela autoridade
policial não teria o condão de afastar a prática delitiva. Sobre
este aspecto, assim vimos nos posicionando:
Apresentação espontânea ou exigência
da autoridade: cremos ser totalmente
irrelevante
se
o
agente
utiliza
o
documento falso em ato unilateral ou se o
faz porque qualquer autoridade assim
exige.
Há
perfeita
possibilidade
de
configuração do tipo penal quando a
exibição de uma carteira de habilitação
falsa, por exemplo, é feita a um policial
rodoviário que exige sua apresentação,
por estar no exercício de sua função
fiscalizadora1.
Se não bastasse, no presente caso, o
apelante agiu de maneira espontânea, porquanto desde logo
apresentou a falsa carteira, comprovando-se, assim, o elemento
volitivo.
Também não há falar em falsificação
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a Ed., nota 145 do art. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grosseira na hipótese dos autos, ao contrário do apontado pela
defesa em grau recursal, já que os policiais militares ouvidos em
juízo e o próprio acusado, em sua confissão, disseram que o
documento aparentava ser verdadeira e poderia enganar
qualquer pessoa leiga, devendo-se salientar que os policiais
somente notaram a suposta falsificação
sendo ainda
necessária a consulta ao sistema de dados para confirmação
em razão da prática de exame de documentos inerente à sua
profissão.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
As penas foram fixadas no patamar
mínimo legal de 2 anos de reclusão, no regime prisional inicial
aberto, e 10 dias-multa, não comportando qualquer alteração,
tendo havido, ainda, a substituição da pena corporal por apenas
uma pena alternativa de prestação pecuniária, o que é ora
mantido por ser mais benéfico ao réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por FABRÍCIO DE
OLIVEIRA
SIMÃO,
mantendo
integralmente
a
sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator